Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003888-11.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO - CPF: 285.370.108-55 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), PREMIER ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 19.528.414/0001-16 (RECORRIDO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), FABIANA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 990.242.681-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS VERBAIS E AGRESSÃO FÍSICA PELO RECLAMADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE CONFIRMAM OS FATOS. GRAVAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. CONDUTA OFENSIVA À HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL A SER SANADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal e física são atos ilícitos que, por sua natureza, implicam em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Erro material na parte dispositiva da sentença a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003888-11.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Alcides Ricardo Oliveira de Castro

Recorrido(s):

Premier Escola de Aviação Civil LTDA – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação proposta por ALCIDES RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO em face de PREMIER ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL – EPP e ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, a fim de:

a) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento;

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

Em sede de recurso, o Recorrente pugna pela majoração do quantum indenizatório ou, subsidiariamente, que seja sanado o erro material existente na sentença recorrida.

O caso em apreço se trata de ação de cobrança e indenização a título de dano moral, visando o recebimento em razão de prestação de serviços na modalidade
“free lance
”, no valor de R$ 533,28, e reparação em razão de agressão física e moral que teria partido do representante da empresa Reclamada contra o Reclamante.

No presente caso o Reclamante conta que foi contratado pela Requerida, na data de 25/11/2017, para exercer a função de instrutor, responsável pela matéria de meteorologia e regulamentos de tráfego aéreo para o curso de piloto privado, percebendo como salário a quantia de R$ 1.000,00 e mais R$ 30,00 por horas/voo nos aviões pertencentes a Requerida, bem como, ficou acordado entre as partes que poderia efetuar voos comerciais fora da escola, atuando como piloto
free lancer
.

Ocorre que, 25/11/2017, recebeu oferta para realizar um serviço extra de voo
free lancer
, o que foi aceito, no entanto, após a prestação do serviço foi indagado pelo Sr. Bruno, que anteriormente havia concordado com o serviço extra, mas, posteriormente, o indagou insatisfeito com a situação, tendo realizado uma reunião e decidido pela sua demissão, informando ainda que seria acertado os dias trabalhados e descontados os dias ausentes da empresa.

Após a demissão, afirma que sofreu perseguição velada pelos proprietários da escola, além das famílias dos sócios, ensejando em grande constrangimento e grave violação do seu direito da personalidade. Aduz que, em 08/02/2018, se encontrava no aeroporto municipal de Tangará da Serra/MT quando foi surpreendido pelo Sr Alcides, sócio da empresa Reclamada, que lhe proferiu ofensas, como veado, bicha, homossexual, e o agrediu com um tapa, sendo a agressão interrompida por funcionários ali presentes.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que a cobrança de valores, referente a suposta prestação de serviço, foi devidamente paga, conforme contrato de distrato assinado pelo Reclamante, não havendo inadimplência referente ao acerto feito com o ex-funcionário. Aduz que nunca houve agressão ou falta de respeito com o Autor e que são alegações infundadas, causando aborrecimentos ao Requerido.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que restou devidamente comprovada a agressão e ofensas perpetradas pelos sócios da empresa Requerida, bem como há depoimento da testemunha, Sr Marcelo, que confirma a versão dada pelo Requerente, conforme Termo de Declaração no id. 36436780, a qual colaciono um trecho abaixo:

Além disto, houve a juntada de imagens da câmera de segurança do aeroporto, onde resta evidenciado que o Sr Alcides aparenta estar alterado e aponta o dedo no rosto do Requerente, bem como defere um soco na coxa do Autor, portanto, resta comprovada as ofensas e a agressão perpetradas pelos sócios da Requerida, as quais são suficientes para ensejarem à responsabilização por dano moral, diante da flagrante violação a atributos da personalidade.

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pelo Recorrente, vez que não é justificável a atitude tomada pelos sócios.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que a pretensão de majoração do quantum indenizatório não merece acolhimento, todavia, verifica-se que há, de fato, erro material no julgado, pois, consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
o valor da condenação não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo para o réu,
entendo razoável e proporcional
o valor de R$ 4.000,00
”,
contudo, na parte dispositiva consta o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como o erro material não foi sanado nos embargos declaratórios, em meu entender, deve ser fixada a quantia de R$ 4.000,00, conforme a fundamentação da sentença, pois este se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a parte dispositiva passando a constar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023